Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IPVA. REQUISITO ADICIONAL PARA GOZO. ANTERIORIDADE. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança declarar a inexigibilidade do IPVA referente a 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal ao incremento dos requisitos para gozo da isenção do IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição impõe o respeito à anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança de tributos, excetuando sua aplicação em casos expressamente previstos.
3.1 No caso específico do IPVA, a exceção à anterioridade cabe apenas quanto à fixação da base de cálculo.
4. O fato gerador do IPVA ocorre em 1o de janeiro de cada ano, conforme prevê o Decreto no 34.024/2012.
5. Se há previsão de isenção para veículos elétricos e houve restrição ao reconhecimento do direito, com a inclusão de requisito adicional, esse requisito deve observar a anterioridade nonagesimal.
6. Não decorrido prazo superior a noventa dias entre a publicação da norma que restringiu o direito à isenção e o fato gerador do IPVA, o tributo não pode ser exigido da contribuinte se comprovado o preenchimento dos demais requisitos que já eram previstos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 111 e 175; Constituição, arts. 150 e 155.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1383 do Supremo Tribunal Federal.